Tribunal: STF
Processo: Rcl 39603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 7ª Vara do Trabalho de São Luís/MA que, nos Autos nº 0017446-17.2019.5.16.0022, determinou que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte depositasse em juízo, para fins de garantia de eventual execução, créditos que possuísse em favor da MASV – Maranhense Segurança e Vigilância Ltda., para quitação de verbas rescisórias trabalhistas devidas por esta.
    2. O reclamante sustenta que o órgão reclamado, ao determinar o eventual depósito de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do autor da demanda, teria afrontado as teses firmadas nas ADPFs 275 e 485-MC. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (doc. 11).
    4. Na petição nº 52.761/2020, o reclamante alegou o descumprimento da liminar deferida na presente reclamação (doc. 12).
    5. É o relatório. Decido.
    6. De início, anoto que ficou prejudicado o alegado descumprimento da liminar, tendo em vista que, em consulta ao andamento do processo de origem (no sítio eletrônico do TRT da 16ª Região), verifiquei que o órgão reclamado proferiu despacho nestes termos: “ Intime-se o Município, por meio de sua procuradoria, de modo que desconsidere a intimação de #id:db0f31, haja vista a liminar conferida pelo STF”; “(...) expeça-se novo mandado à SMTT, revogando a ordem descrita no mandado de #id:3e558d6 da qual fora intimada, em 04.06.2020, na pessoa do Sr. CELSO, funcionário do Recursos Humanos”.
    7. No mais, destaco que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    8. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na ADPF 275, apontada como paradigma, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    10. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    11. No caso em análise, a decisão da 7ª Vara do Trabalho de São Luís/MA (Autos nº 0017446-17.2019.5.16.0022), ora reclamada, determinou que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte depositasse em juízo, para fins de garantia de eventual execução, créditos que possuísse em favor da empresa terceirizada ré em ação trabalhista.
    12. Naquele mesmo despacho (acerca da liminar proferida na presente reclamação), o órgão reclamado aproveitou para esclarecer o sentido da decisão reclamada:
    “[...] a ordem não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava, e talvez não tenha ficado claro, era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo. Dito de outro modo, o Município, em havendo crédito da MASV (nota de empenho), deveria, no momento da liquidação/pagamento, reter o valor e depositá-lo em juízo, liberando o saldo, se existente, à MASV. Desse modo, a autonomia do ente seria respeitada, isentando-o de eventual responsabilidade nesta lide.” (Grifos acrescentados)
    13. Observo, assim, que a determinação destina-se apenas a valores já liquidados e prontos para serem pagos, isto é, a créditos que já seriam repassados à empresa contratada pelo Município, mas que, no entanto, deverão ser depositados em juízo para a quitação das verbas trabalhistas devidas ao seu empregado. Nesses moldes, não vislumbro aderência estrita entre o caso e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos.
    14. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 19 de novembro de 2020.
 Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator